Tribunal: TJSP
Processo: 1002859-97.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prestação de serviços - Telefonia - Cobrança de multa por
descumprimento contratual - Rescisão antecipada - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Contrato de Permanência que não se confunde com o de Prestação de Serviços – Instrumento não acostado aos autos – Termos de Contratação de Serviços e Condições Comerciais, sem qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prestação de serviços - Telefonia - Cobrança de multa por
descumprimento contratual - Rescisão antecipada - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Contrato de Permanência que não se confunde com o de Prestação de Serviços – Instrumento não acostado aos autos – Termos de Contratação de Serviços e Condições Comerciais, sem qualquer indicação de benefício ao contratante – Impossibilidade de vincular o contratante ao prazo de permanência mínima – Multa inexigível - Negativação indevida – Dano moral, contudo, não configurado – Ausência de prova cabal de ofensa à honra objetiva – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO